Tribunal: CARF
Processo: 13064.720060/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial no 1.116.460/SP, em recurso repetitivo, a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13064.720060/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.213 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO MEDEIROS LOUREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA.
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) nos autos do
Recurso Especial no 1.116.460/SP, em recurso repetitivo, a indenização
decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a
propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela
justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do
valor do bem expropriado.
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas
sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13064.720060/2011-19
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 20),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 20.839,70 (vinte mil, oitocentos e trinta e nove reais e
setenta centavos), sendo compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 770,03 (setecentos e setenta reais e três centavos). Confira-
se:

Em 29/06/2015 o Contribuinte foi cientificado da lavratura da Notificação de
Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/17), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
discordância de tributação sobre o ganho de capital apurado na
desapropriação de imóvel;
(ii)
afirmou que nesta hipótese não haveria incidência de Imposto de Renda,
nem mesmo sobre os juros, sob a alegação de não ocorrência de ganho,
mas, sim, recebimento tardio de indenização com correção monetária;
(iii)
da base legal de seus argumentos reproduziu o §2o, do artigo 27, do
Decreto-Lei no 3.365/1941;
(iv)
mencionou, ainda, doutrina e jurisprudência que tratam do tema e outras
argumentações com aprofundamento na discordância com o lançamento.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de fevereiro de 2015, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE”), em
Acórdão de no 04-38.581 (e-fls. 46/51), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

(i)
o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado. Foi embasado na
Declaração do Contribuinte e nas informações constantes da base de dados
da Receita Federal e preencheu todos os requisitos necessários para sua
elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material que exija sua
anulação;
(ii)
o sujeito passivo discorda da tributação dos rendimentos em foco sob a
alegação de não representam acréscimo patrimonial, não configura ganho,
mas, apenas recebimento tardio de indenização com respectiva correção
monetária;
(iii)
embora exista base legal que trata do tema de forma favorável ao
Impugnante, a mesma já não vigora, pois, novos dispositivos legais
posteriores a revogou;
(iv)
a Solução de Consulta no 54, da Coordenação-Geral de Tributação -
COSIT, entre outros menções, faz referência ao dispositivo legal colado
pelo sujeito passivo e demonstra que na hipótese em pauta incide, sim,
imposto de renda.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Omissão de Rendimentos - Desapropriação - Ganho de Capital O ganho de capital
apurado na alienação de imóvel, ainda que por desapropriação para fins de interesse
público, está sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 25/03/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 04-38.581, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 55), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 56/67), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a indenização recebida pelo Impugnante é apenas uma recomposição em
pecúnia pela perda do bem desapropriado, sendo caracterizada justa a
indenização, não estando sujeita à incidência do imposto de renda;
(ii)
o que recebeu a título de indenização não chega a um valor que sequer
indenize o que deixou de ganhar com o simples arrendamento da terra que
foi desapropriada;
(iii)
a RFB pretende cobrar tributos de um valor que não passa de uma correção
monetária que deveria recompor o valor do bem desapropriado;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

(iv)
não houve ganho de capital ou rendimento e, sim, pagamento tardio de
indenização;
(v)
não há ato de alienação que possa dar margem ao ganho de capital;
(vi)
anexa ao presente recurso a certidão de óbito do Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25/03/2015 (e-fl. 55), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/04/2015 (e-fl.
56), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
20.839,70 (vinte mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), sendo compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 770,03
(setecentos e setenta reais e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, no sentido de que “o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“12. É importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente
efetuado. Foi embasado na declaração do contribuinte e nas informações constantes da
base de dados da Receita Federal e preencheu todos os requisitos necessários para sua
elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material que exija sua anulação.
13. A questão em pauta diz respeito à omissão de rendimentos oriundos de ganho de
capital na alienação de imóvel através de desapropriação.
[...]
17. Embora exista base legal que trata do tema de forma favorável ao impugnante,
a mesma já não vigora, pois, novos dispositivos legais posteriores a revogou.
18. A Solução de Consulta no 54, da Coordenação-Geral de Tributação - COSIT, entre
outros menções, faz referência ao dispositivo legal colado pelo sujeito passivo e
demonstra que na hipótese em pauta incide, sim, imposto de renda.” (e-fl. 49, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente
referem-se ao ganho de capital por desapropriação de imóvel.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 56/67), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

[...]
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

Com razão o Recorrente.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que “a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de
capital, porquanto a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado”.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do voto do Relator Ministro Luiz
Fux, constantes do Recurso Especial no 1.116.460/SP:
“A hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, de competência legislativa exclusiva da União, encontra-se traçada no artigo
43, do Código Tributário Nacional, verbis:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001)"
O insigne tributarista Sacha Calmon Navarro Coêlho assim discorreu sobre o
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza:
"Em resumo, é possível extrair as seguintes conclusões: A) todo tributo tem sua
natureza específica decorrente de seu respectivo fato gerador de sua base de
cálculo, definidos pelo Direito e não pela Ciência Econômica. B) o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de um acréscimo
patrimonial efetivo, proveniente do capital ou do trabalho, ou da combinação
de ambos (renda); de origem diversa do capital ou do trabalho, ou da
combinação de ambos (proventos), podendo ou não alcançar acréscimos não
dotados de periodicidade ou esforço produtivo (dependerá, exclusivamente de
cada legislação); C) enquanto a renda é sempre tributável genericamente, os
proventos, para sê-Ia, necessitam de preceito expresso (numerus clausus) em lei
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

ordinária federal e só geram o dever de pagar quando realizados." (Curso de
Direito Tributário Brasileiro, 6a Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003,
págs. 448/452).
Assim, para fins de incidência do imposto de renda, sendo o seu fato gerador o
acréscimo patrimonial, imperioso analisar a natureza jurídica da verba percebida, a fim
de se verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se indenizatória, que, via
de regra, não retrata hipótese de incidência da exação em tela; ou b) se remuneratória,
ensejando a tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos presuntivos de
capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um
deles.” (destaques no original)
Confira-se, a propósito, a ementa do Acórdão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A incidência do
imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial (art. 43, do CTN),
sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba percebida, a fim de
verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se indenizatória, que, via de
regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a
tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos presuntivos de capacidade
econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um deles. 2.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação: "XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;" 3.
Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior é
no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho
de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo
e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado. 4. "Representação. Argüição de
Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do paragrafo 2., do art. 1., do Decreto-lei
Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a desapropriação entre as modalidades de
alienação de imóveis, suscetíveis de gerar lucro a pessoa física e, assim, rendimento
tributável pelo imposto de renda. Não há, na desapropriação, transferência da
propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do
bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço, como
contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido
pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu
patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista na
Constituição (art. 153, paragrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa
indenização pela incidência do imposto de renda. Representação procedente, para
declarar a inconstitucionalidade da expressão 'desapropriação', contida no art. 1.,
paragrafo 2., inciso ii, do decreto-lei n. 1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA
SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 13/08/1987, DJ 18-11-1988) 4. In casu, a
ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato expropriatório, o
que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão pela qual é infensa à
incidência do imposto sobre a renda. 5. Deveras, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da não-incidência da exação sobre as
verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, porquanto não
representam acréscimo patrimonial. 6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel.
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, DJ 31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp 673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n°
1.116.460/SP, Relator Min. Luiz Fux, 1a seção, j. em 09/12/2009, g.n.)
In casu, o Recorrente percebeu verba decorrente de ato expropriatório, o que,
manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão pela qual não pode ser objeto de
incidência do imposto sobre a renda.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) ao apreciar o Tema Repetitivo
397, no julgamento Recurso Especial no 1.116.460/SP, fixou a seguinte tese: “A indenização
decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é
transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a título de indenização,
não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. (...) Não-incidência da
exação sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo
patrimonial”.
Com efeito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
INDENIZAÇÃO
PROVENIENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS.
NÃO
INCIDÊNCIA. De acordo com o entendimento sumulado deste Tribunal, não incide o
imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação. Neste mesmo sentido, eventuais juros componentes
do montante indenizatório, sejam compensatórios, sejam moratórios, integram o
ressarcimento, não podendo igualmente ser tributados. (Processo n°
10820.000546/2001-50. Acórdão n° 2201-009.816. Sessão de 09/11/2022. Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF no 42:
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/20204, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”, litteris:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relacionadas no Anexo a esta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
No mais, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), por se tratar de tese fixada em sede
de recurso repetitivo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,

4 Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.720060/2011-19

deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso sobre a matéria.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
o lançamento seja integralmente cancelado, de forma que, o Acórdão recorrido não merece
subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 81
DF CARF MF
Original